Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA.PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, o Magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo agravado, ato em que determinou que o valor remanescente da dívida juntamente com a quantia correspondente a pensão alimentícia fossem descontados diretamente do contracheque do devedor até o limite de 30% dos seus ganhos líquidos, abatidos INSS e IRRF.
2. A legislação de regência autoriza a constrição de, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do salário do devedor, de modo o pedido do levantamento da integralidade do débito não encontra guarida.
3. Nos termos dos incisos IV e X c/c do § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil, é permitida a constrição judicial para satisfazer débito atinente à prestação alimentícia.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.